Tribunal: TJSP
Processo: 1002845-86.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento – Procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade– Legitimidade passiva caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade - Precedentes – Apelação não

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamento – Procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade– Legitimidade passiva caracterizada – Prescrição médica idônea – Tratamento de saúde mais digno – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade - Precedentes – Apelação não provida